Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709872-94.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCA MAXIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCA MAXIMA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC deste tribunal, pela prática – em tese – do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Manoel Mauro Silva de Avis Filho, seu companheiro. Conforme informado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 24786578) e em consulta ao andamento do Processo n. 0708782-42.2021.8.07.0003, verifica-se que o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia proferiu decisão, em 9/4/2021, revogando a prisão preventiva de FRANCISCA MAXIMA, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Foi expedido alvará de soltura na mesma data. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 14 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador